Tribunal: TJES
Processo: 5016286-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016286-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA DANTAS LOSS HONORATO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016286-23.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
FLAVIA DANTAS LOSS HONORATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇAMATERNIDADE. CORTE DA VERBA NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ART. 137 DA LC ESTADUAL Nº 46/1994. LICENÇA GESTANTE COMO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER VERBA REMUNERATÓRIA EM RAZÃO DA LICENÇAMATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que o
condenou ao pagamento em favor da parte autora do adicional de insalubridade também durante o período de licença maternidade.
Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal, ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo, na qual buscou o pagamento do adicional de insalubridade correspondente ao período em que esteve em licença-maternidade, compreendido entre 18/11/2020 e 16/05/2021. Alega que a verba já vinha sendo paga regularmente em razão do exercício de suas atribuições em ambiente insalubre, tendo sido indevidamente suprimida durante o afastamento, apesar de a licença-maternidade ser remunerada e juridicamente protegida. Sustenta, em síntese, que a supressão do adicional viola a garantia constitucional de proteção à maternidade, bem como a disciplina estatutária aplicável aos servidores do Estado, que assegura a manutenção da remuneração durante a licença gestante e reconhece esse afastamento como de efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: definir se o adicional de insalubridade devido à servidora ocupante de cargo de Perito Oficial Criminal é também devido durante o período em que esteve em licença-maternidade, ou se, ao contrário, a Administração poderia suspender o pagamento da rubrica sob o argumento de sua natureza
propter laborem
e do art. 98 da LC nº 46/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a LC Estadual nº 46/1994 dispõe, em seu art. 98, que o pagamento da gratificação de insalubridade será suspenso durante o afastamento do efetivo exercício, excetuando, entretanto, determinadas hipóteses de licença previstas no art. 122, entre elas a licença-paternidade, o que evidencia tratamento normativo diferenciado entre homens e mulheres quanto à manutenção da parcela em situações de afastamento.

(5). Tal distinção, ao privilegiar a licença-paternidade e, ao mesmo tempo, autorizar a suspensão da gratificação na licença-maternidade, revela desigualdade remuneratória incompatível com a Constituição Federal, que admite tratamento desigual apenas para promoção da igualdade material (art. 5º), assegura proteção especial à maternidade (art. 6º e art. 201, II) e garante licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário (art. 7º, XVIII).

(6). Nesse prisma, o próprio estatuto estadual, em seu art. 137, estabelece que a licença gestante será concedida “sem prejuízo da remuneração”, e a remuneração, por definição, abrange não apenas o vencimento básico, mas também as vantagens pecuniárias previstas em lei, entre as quais se insere o adicional de insalubridade.

(7). Com efeito, se a própria lei estatutária afirma que o período é remunerado e computado como efetivo exercício, não é juridicamente adequado afirmar que a simples ausência física no posto de trabalho, por força de licença legalmente assegurada, autoriza a supressão de parcela que integrava a remuneração habitual da servidora. Mais do que isso, o art. 141 do mesmo estatuto garante à gestante mudança de atribuições ou funções, quando necessário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo. A legislação local, portanto, revela uma clara opção normativa de proteção reforçada à servidora gestante, incompatível com medidas redutoras de sua remuneração durante o afastamento legal.

(8). Por conseguinte, ainda que o adicional de insalubridade, em regra, possua natureza
propter laborem
, tal característica não pode ser utilizada para reduzir remuneração em período de afastamento que a própria Constituição e o estatuto consideram de efetivo exercício, sob pena de esvaziar a proteção à maternidade e impor à servidora redução abrupta de renda justamente no momento em que a ordem constitucional pretende reforçar sua segurança social.

(9). Desse modo, à luz da leitura sistemática da Constituição, da LC nº 46/1994 e da jurisprudência citada na sentença, conclui-se, tal como o Juízo de origem, que é indevida a suspensão do adicional de insalubridade no período de licença-maternidade da Autora, impondo-se a manutenção da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de servidora pública em licença-maternidade, a licença deve ser considerada período de efetivo exercício, “sem prejuízo da remuneração”, de modo que é indevida a suspensão do adicional de insalubridade durante o afastamento, quando a verba compõe a remuneração nos termos da legislação estadual de regência. 2. A interpretação do art. 98 da LC Estadual nº 46/1994 não pode produzir tratamento remuneratório desigual entre licença-paternidade e licença-maternidade nem restringir direito fundamental de proteção à maternidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)